Tribunal: TJMT
Processo: 0036254-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036254-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 940.058.691-49 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), THIAGO JOSE JASPER NERIS - CPF: 318.906.848-80 (APELADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), MARIA TERESINHA JASPER - CPF: 346.514.621-20 (APELADO), MARIA TERESINHA JASPER - CPF: 346.514.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), THIAGO JOSE JASPER NERIS - CPF: 318.906.848-80 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), WELMA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 940.058.691-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036254-41.2015.8.11.0041

APELANTE: WELMA RODRIGUES DA SILVA, THIAGO JOSE JASPER NERIS

APELADO: THIAGO JOSE JASPER NERIS, WELMA RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE PASSEIO E MOTOCICLETA – VIA DE MÃO ÚNICA – MANOBRA ABRUPTA PELO RÉU – COLISÃO COM A MOTO EM QUE ESTAVA A AUTORA – CULPA DEMONSTRADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL RECONHECIDA - JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – ADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO SUSPENSO – DANO MORAL - VALOR MANTIDO -
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando comprovado nos autos que a conversão realizada pelo réu de forma abrupta e desatenta foi determinante par o evento danoso, fica caracterizado o dever de indenizar.

Nos casos de acidente de trânsito, têm legitimidade para figurar no polo passivo o condutor e o proprietário do veículo. Comprovada a venda do automóvel, aplica-se a Súmula 132 do STJ, segundo a qual, “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”. Logo, não se pode cogitar em legitimidade passiva nessa hipótese.

Com a concessão do benefício da justiça gratuita não ocorre a dispensa do pagamento da verba honorária, visto que as obrigações resultantes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva e serão executadas somente se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

Definida a reparação por danos morais em quantia adequada, não comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036254-41.2015.8.11.0041

APELANTE: WELMA RODRIGUES DA SILVA, THIAGO JOSE JASPER NERIS

APELADO: THIAGO JOSE JASPER NERIS, WELMA RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis de sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Maria Terezinha Jasper e extinguiu o feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, §3o do CPC, devendo a autora pagar R$ 3.000,00 de honorários de sucumbência; julgou parcialmente procedente a Ação, com condenação do réu à reparação por danos morais em R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, e pelos prejuízos materiais em R$ 11.286,65, com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação, bem como às custas e aos honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

A autora recorre sob a alegação de legitimidade passiva de Maria Terezinha Jasper uma vez que afirma não haver nos autos prova de que cumpriu o dever contratual de pagar R$ 2.000,00 e de assumir as parcelas restantes do veículo.

Aduz também que a sentença está fundamentada em um instrumento particular e nitidamente simulado, e que não foram comprovadas as obrigações ali contidas. Assim, aponta a inexistência de prova da venda para terceiro, e pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva de Maria Terezinha e consequente condenação a responder solidariamente pela reparação, além da inversão dos ônus de sucumbência e sua isenção (da autora) no tocante à verba honorária.

Ademais, pede alternativamente a confirmação de que é beneficiária da justiça gratuita e que por consequência os honorários não são devidos.

Pleiteia a majoração do dano moral para R$ 20.000,00.

Contrarrazões da ré Maria Terezinha Jasper no id. 25630484.

O réu, Thiago José Jasper Neris, aduz a inexistência de responsabilidade civil de sua parte pois não há nada na lide que retire a culpa da apelada. Sustenta que o juízo de origem se amparou apenas no Boletim de Ocorrência, que não foi ratificado pelo agente público que o lavrou, de maneira que perdeu a força probatória.

Assinala que o BO é prova frágil e relativa que pode ser afastada por outros documentos robustos, e que, como a testemunha afirmou não se recordar dos fatos, as alegações da autora não procedem.

Menciona que a testemunha Juliana Moreira de Oliveira presenciou o acidente e disse na audiência de instrução e julgamento que quem causou o acidente foi o condutor da motocicleta, ou seja, o companheiro da autora/apelada. Anota que não houve conversão ilícita e que sinalizou que iria parar no acostamento.

Assevera que a via em que transitavam é de mão única, portanto não é permitida a ultrapassagem, e que por isso não foi culpado pelo episódio. Relata que ali há acostamento nas laterais, e que por conseguinte a manobra executada para parar no acostamento é autorizada.

Sustenta que o testemunho de Christiano é parcial, pois se declarou amigo pessoal da apelada/autora e seu companheiro/condutor da moto, e que, então não deve ser levado em conta.

Busca a reforma da sentença para isentá-lo da responsabilidade civil, por ausência de culpa, e a inversão dos ônus de sucumbência, com fixação de honorários em seu favor.

Sem contrarrazões (id. 25630483).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0036254-41.2015.8.11.0041

APELANTE: WELMA RODRIGUES DA SILVA, THIAGO JOSE JASPER NERIS

APELADO: THIAGO JOSE JASPER NERIS, WELMA RODRIGUES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por questão de prejudicialidade, passo ao exame dos Recursos na sequência abaixo.

RECURSO DO RÉU

Alega a inexistência de responsabilidade civil de sua parte pois não há nada nos autos que retire a culpa da apelada. Diz que o BO é prova frágil e relativa que pode ser afastada por outros documentos robustos, e que, como a testemunha afirmou não se recordar do ocorrido, as alegações da autora não procedem.

Menciona que a testemunha Juliana Moreira de Oliveira presenciou o acidente e disse na audiência de instrução e julgamento que quem o causou foi o condutor da motocicleta, ou seja, o companheiro da autora/apelada. Anota que não houve conversão ilícita e que sinalizou que iria parar no acostamento.

Assegura que a via em que transitavam é de mão única, portanto não é permitida a ultrapassagem, e que por isso não foi culpado pelo episódio. Relata que ali há acostamento nas laterais, e que por conseguinte a manobra executada para parar no acostamento é autorizada.

Sustenta que o testemunho de Christiano é parcial, pois se declarou amigo pessoal da apelada/autora e seu companheiro/condutor da moto, e, então, não deve ser levado em conta. Busca a reforma da sentença.

De início cabe salientar que o Boletim de Ocorrência foi lavrado por autoridade policial competente e possui presunção de veracidade. Mesmo que o policial alegue não se lembrar dos fatos, o que é natural em razão do volume de ocorrências que atende em um curto período de tempo, isso não desconstitui a prova apresentada.

Assim, como se depreende desse documento, “
ficaram marcas na via, riscos no asfalto, que demonstram que realmente esta colisão ocorreu no centro da pista e que a manobra por parte do (v1) carro foi arriscada pois caso realmente pretendesse encostar do lado esquerdo era sinalizar e se aproximar da beira da calçada de firma segura e não de forma inesperada mudar de direção sem sinalizar”.

E conforme a simulação anexada pela autora, documentação que faz parte do processo no. 4647-44.2015.811.0062, que tramitou no Juizado Especial Unificado de Cuiabá, a via era de mão única, e o réu, que dirigia o veículo Fiat Siena, deu início à conversão para a esquerda na contramão de outra via de sentido único. Mesmo que sua argumentação seja de tinha a intenção de parar no acostamento, é evidente que realizou a manobra abruptamente, e por isso colidiu com a motocicleta. Em nenhum momento ficou comprovado que a moto estava em alta velocidade, o que mostra que a ação do réu foi determinante para o acidente, devido à sua imprudência.

Nesse sentido:

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO. VEÍCULOS QUE SEGUIAM NA MESMA DIREÇÃO E SENTIDO EM VIA DE MÃO ÚNICA. RÉ QUE, PRETENDENDO FAZER CONVERSÃO A ESQUERDA, NÃO COMPROVA SINALIZAÇÃO OU QUE ESTAVA JUNTO AO BORDO ESQUERDO DA VIA, ENSEJANDO A ULTRAPASSAGEM DO AUTOR PELA ESQUERDA, CONDUTA DESTE QUE NÃO SE REVELA IRREGULAR OU IMPRUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Diferentemente do narrado na contestação, não se tratou de colisão na traseira, não trazendo a ré prova míníma de que tenha sinalizado a intenção de fazer a conversão, ou ainda, que o autor desenvolvesse excesso de velocidade. O autor, ao contrário, trouxe testemunha que depôs no sentido de estar a ré parada no meio do cruzamento. Precedente (RI 71003219896). RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71005884713, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 29-06-2016)

Posto isso, não cabe a reforma da sentença para desonerá-lo da responsabilidade civil por ausência de culpa.

RECURSO DA AUTORA

Suscita a legitimidade passiva de Maria Terezinha Jasper, porque não comprovado o cumprimento da obrigação firmada no contrato, o qual seria nitidamente simulado.

Todavia, ao contrário, não se verifica nele nenhuma irregularidade, uma vez que celebrado vários meses antes do ocorrido e contém a assinatura de duas testemunhas.

Ademais, a Súmula 132 do STJ enuncia que “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
.”

Portanto, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Maria Terezinha Jasper.

No que tange ao pedido alternativo de exclusão da condenação aos honorários de sucumbência por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, diversamente do que aduz, o direito à gratuidade não impede seu arbitramento.

Consoante art. 98, §2o, do CPC, a sua concessão
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Logo, não ocorre a dispensa do pagamento da verba honorária, pois as obrigações resultantes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e só poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estipulou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

Contudo, deve constar na sentença que fica suspenso esse pagamento.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRENCIA - JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO PROVIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Aos beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
(N.U 0099260-14.2016.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 24/08/2016)

Pleiteia também a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

Ponderados os requisitos trazidos no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, o valor estabelecido na sentença (R$ 10.000,00) se mostra adequado e razoável, o que sua manutenção.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIOS PARA CÔMPUTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A reforma do julgado no tocante aos critérios de cômputo da reparação por

lucros cessantes devidas ao autor do pedido indenizatório demandaria, no caso em espécie, o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para vítima de acidente automobilístico que ficou impossibilitada de exercer sua atividade laboral por 78 (setenta e oito) dias, haja vista que utilizava o veículo sinistrado, que foi incendiado no referido acidente, como meio de trabalho.

3. Agravo regimental não provido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e provejo em parte o Recurso da autora apenas para fazer constar na sentença que é beneficiária da justiça gratuita, de modo o pagamento de custas e honorários advocatícios fica suspenso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020